Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-16.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000784-16.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.583.251-60 (APELANTE), TOBIAS RAFAEL GOMES LEITE - CPF: 036.791.561-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E COCAÍNA. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06, C/C ART. 29 E ART. 61, I, DO CP.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ALÉM DE APETRECHOS E CADERNO COM ANOTAÇÕES DE TRAFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO VOLTADO À MERCANCIA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA VENDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos, que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, c/c art. 29 e art. 61, I, do CP). A pena foi fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa para o primeiro apelante, e em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para a segunda recorrente. Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso próprio.

II.

Questão em discussão:

(I) Verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.
(II) Examinar a possibilidade de desclassificação do crime do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, que atestou a presença de
281,83g de maconha e 2,44g de cocaína
.

2.

A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pelas demais provas, dando conta da apreensão de drogas, rolos de papel filme e caderno de anotações típicas da traficância.

3.

A diversidade e quantidade de entorpecentes, bem como, o acondicionamento e apetrechos encontrados, afastam a tese de uso próprio.

4.

O crime de tráfico é de ação múltipla, sendo irrelevante a efetiva venda da droga (TJMT, Enunciado Criminal 7), e a condição de usuário não exclui a prática da traficância (TJMT, Enunciado Criminal 3).

III.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são idôneos para sustentar condenação criminal. 2. Apreensão de diversidade e quantidade significativa de drogas, associada a apetrechos e registros de contabilidade, afasta a tese de uso próprio e confirma o dolo de tráfico. 3. O delito do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer de suas condutas típicas.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 29 e 61, I; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciados Criminais nº 3, nº 7 e nº 8; TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078; TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000; e, TJMT, N.U 0005482-19.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
TOBIAS RAFAEL GOMES LEITE
e
JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA
, contra sentença proferida pela
MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos
, que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 29 e art. 61, I, do Código Penal
, sendo o primeiro à pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
; e, o segundo, à pena de 0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em suas razões recursais,
Tobias Rafael Gomes Leite
e
Jucivani Rodrigues de Souza
, ambos requereram a
absolvição,
ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugnaram pela
desclassificação do crime de tráfico, para o delito de uso previsto na mesma Lei
(ids. 277191494 e 277191492).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos interpostos pela defesa (id. 277191496).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id. 279801394).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, na residência localizada na rua E, bairro CPA IV, nesta cidade de Cuiabá-MT,
a denunciada JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

No mesmo contexto fático, na residência acima mencionada,
os denunciados JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA e TOBIAS RAFAEL GOMES LEITE guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Extrai-se do caderno investigativo que uma equipe da Força Tática 04, em rondas pelo bairro CPA IV, na Rua E, próximo a um bar, visualizou a denunciada Jucivani saindo de uma residência e com ela, logo atrás, o denunciado Tobias Rafael;
ao notarem a presença policial, os denunciados demonstraram intenso nervosismo e tentaram retornar para o interior daquela casa
.

Diante dessa atitude que os policiais reputaram suspeita, foi procedida a abordagem nos denunciados e busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado em poder de Tobias;
já em poder da denunciada Jucivani, foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Indagados acerca do ilícito,
o denunciado Tobias Rafael disse ser proprietário da residência, sendo que ambos os denunciados alegaram que a porção apreendida era para uso
. Na sequência foram os denunciados questionados se havia algo de ilícito na residência, ocasião em que o denunciado Tobias Rafael negou, mas denunciada Jucivani demonstrou mais nervosismos durante o questionamento.

Ademais,
os policiais militares visualizaram, pelo lado de fora da residência, uma sacola listrada, de cor amarela, preta e branca, em cima de um tanque, que fica na área da frente da casa.
Então, diante da suspeita, foi perguntado para o denunciado
Tobias
sobre essa sacola e ele negou que se tratava de algo ilícito e
autorizou a entrada da equipe policial em sua casa
;
ao checaram o conteúdo que estava no interior da sacola, os agentes verificaram que havia em seu interior 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha, 05 (cinco) rolos de papel filme e 01 (um) caderno de anotações, supostamente da traficância disseminada pelos denunciados.

Cumpre destacar que na Central de Flagrantes
foi procedida a revista pessoal do denunciado Tobias, antes de entrar na cela, sendo encontrado em seu poder, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína
.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.71923-01, acostado às fls. 11/13- IP, concluiu que as substâncias apreendidas,
sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de três pedras, pesando 2,44 g (dois gramas e quarenta e quatro centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA enquanto 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanhoesverdeada, envolta por pedaços de plásticos filme, acondicionada em saco plástico transparente, pesando 15,03 g (quinze gramas e três centigramas), e 01 (uma) porção de

material vegetal seco, prensada, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta por pedaços de plásticos filme e fita adesiva azul, pesando 266,80 g (duzentos e sessenta e seis gramas e oitenta centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes dos denunciados, descortinou-se que
o denunciado Tobias Rafael possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos de n.º 5837-78.2010.811.0042 – código 158481, perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca, a teor executivo da pena n.º 19590-05.2010.811.0042 – código 20002856, perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca
; além disso, o denunciado ainda reponde uma ação penal pela prática do crime de roubo, conforme autos n.º 3752-75.2017.811.0042 – código 463880, perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Já
a denunciada Jucivani possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos de n.º 459- 82.2015.811.0005 – código 97730, perante a Vara Criminal da Comarca de DiamantinoMT, a teor executivo da pena n.º 3420-71.2019.811.0064 – código 20003709, perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), de quantia em dinheiro, do caderno contendo anotações de traficância, bem como dos rolos de papel filme, sabidamente utilizado no embalo do entorpecente, e ainda os antecedentes que os denunciados ostentam, inclusive Jucivani na mesma ação delitiva, evidenciam que os denunciados comercializam drogas, estando os denunciados Tobias e Jucivani previamente ajustados na prática dessa atividade criminosa, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto,
o Ministério Público denuncia JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA e TOBIAS RAFAEL GOMES LEITE, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal,

aplicando aos denunciados a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal
...”. (Denúncia – id. 277191366).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus, ora apelantes,
nas sanções do crime previsto no

artigo 33,
caput
, da Lei n° 11343/2006 c/c art. 29 do Código Penal
,
aplicando-se, ainda, a ambos, a agravante do

art. 61, inc. I, do Código Penal
.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade
se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial das drogas, que concluiu tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando
2,44g e 281,83g,
respectivamente.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que a apelante,
Jucivani

“(...) Que eu tiro meu salário que é R$ 2.000,00 da carga/descarga, eu sou líder da equipe, e no meu espeto eu tiro uns R$ 2.500,00 por mês; (...) Que eu fumo e bebo; (...)
Que sim, (uso) maconha,
(...)
às vezes
; (...)
Que naquela tarde, (...) eu me encontrei com o Tobias, e a gente marcou de fumar um cigarro de maconha na casa dele, quando eu adentrei a área da casa dele, ele falou para mim que ia na esquina, no barzinho da esquina comprar uma pinga, foi aí que ele saiu
;
Que no que ele saiu, eu escutei só ‘os bate porta’ da viatura;
Que quando eu apareci a cara no portão, eles já me abordaram com pistola na minha cara empurrando eu para dentro; Que não houve revista, os 03 rapazes que estavam na guarnição entraram para dentro comigo e com o Tobias, a Nayara ficou no portão vigiando, ninguém entra ninguém sai; Que os 03 que estavam lá dentro desde as 4h até as 6h da tarde fizeram sessão de tortura praticamente com a gente, quebraram cabo de rodo no solado do meu pé, colocaram chama de fogo na minha cara, eles queriam porque queriam droga, e a gente não tinha droga naquele momento,
só a porção que a gente ia fumar
;
Que eles acharam comigo uma porçãozinha pequena, que a gente ia fumar naquele momento, e torturando, querendo saber de droga
; (...)
Que sim, (foi encontrado comigo) a peteca que a gente ia fumar;
(...)
Que (adquiri) naquela região ali mesmo, porque as pessoas que fazem o tráfico ficam naquela região, em esquinas, por ali mesmo
; (...)
Que, na verdade, eu tinha acabado de chegar, quando eu adentrei a casa, o Tobias saiu para ir no bar da esquina comprar a pinga dele
; (...)
Que era uns 5g, era só uma porçãozinha pequena que a gente ia fumar;
(...) Que somente nós 02 (estávamos na quitinete) e os policiais; (...)
Que sim, eu nego (que estivesse traficando);
(...)
Que não sei dizer (se o TOBIAS vendia);
(...)
Que essa maconha que foi encontrada aí, eu não faço conhecimento dela
; (...)
Que não faço reconhecimento disso (caderneta com anotações)
; (...) Que ele morava na casa; (...)
Que eu fui lá para fumar um cigarro de maconha com ele;
(...) no que o rapaz veio em mim e tirou o telefone e
no que ele tirou o telefone, caiu a peteca que a gente ia fumar;
(...)
Que como era final de ano, final de ano é muito escasso, daí eu resolvi pegar uma quantidade para mim passar o final de ano
; (...)
Que sim, (essa droga maior era minha);
(...)
Que sim (o objetivo de ter pego a droga era usar no final do ano)
; (...)
Que não (estava na casa do TOBIAS essa porção maior)
; (...); (Fase Judicial – Apelante Jucivani – relatório de mídias).”

O acusado
TOBIAS
, quando ouvido, declarou:

“(...)
Que tudo que a senhora imaginar, eu uso
; (...)
Que desde os meus 13 anos (que uso);
(...)
Que já cheguei de ser aquele viciado genérico específico abusivo,
(...)
hoje em dia sou mais controlado
; (...)
Que nessa data que a outra guarnição prenderam a gente, (...) eu estava amanhecido, eu estava muito ‘doidão’, e lá na frente do quitinete tem um bar,
(...)
toda curva de rio parava lá, encostava lá e bem na hora eu ia sair para comprar um cigarro
; Que quando essa menina estava na calçada de casa, que eu conheço ela, mas não tenho amizade com ela, eu tenho só conhecimento; (...)
Que nessa que eu abri o portão para ‘mim’ atravessar, essa viatura virou aí, aí já recolheram eu para dentro, aí pegou a JUCIVANI e recolheu ela também para dentro, ficamos lá na ‘arinha’
; (...)
Que ela não estava no meu quitinete, ela estava na calçada do quitinete
; (...) Que em frente ao quitinete era um bar, então várias pessoas paravam ali, ficavam na calçada, (...)
e eu estava abrindo o portão para ‘mim’ comprar um cigarro lá, foi a hora que eles viraram, aí me abordaram, levaram eu para dentro de casa, aí recolheram a JUCIVANI também;
(...)
Que deixaram a gente dentro de uma ‘arinha’, nessa daí, 02 policiais já entraram com ela para dentro do quarto;
(...) Que depois reviraram dentro do quarto, e jogaram eu para dentro do quarto; (...)
Que já usei droga com várias pessoas ali;
(...)
Que cheguei de usar droga ali, porque ali é um bar que para todo mundo, frequenta todo mundo
; (...)
Que naquele dia estava sozinho bebendo cachaça e fumando pasta base,
(...)
foi a hora que acabou meu cigarro, fui para comprar o cigarro, eles me abordaram no meio da rua
; (...) Que não acharam nada comigo, não acharam nada lá em casa; (...) Que não posso afirmar, não posso dizer (...) [se foi encontrado droga com ela], que eles colocaram eu num cômodo da casa e colocaram ela em outro cômodo da casa,
que ficou um policial com cada um, e 02 saíram de carro e, de repente, só apareceram com uma sacola de droga
; (...)
Que se eu tivesse droga, eu ia era fumar, porque eu sou viciado, só que não tinha droga nenhuma, a única droga que tinha, estava em cima do cachimbo lá na mesa que tinha lá em casa,
que eles nem mexeram,
que essa droga que era minha, uma pedrinha de pasta base de cocaína
; (...) Que bêbado não se assusta, se altera, nesse dia eu estava muito ‘doidão’, estava bêbado, estava fumado, eu fiquei só parado vendo eles vir me abordar; (...)
Que não tinha nada de droga comigo, não tinha nada de droga lá em casa, a única droga que tinha era uma pedrinha de pasta base, que estava em cima do meu cachimbo, e eles nem mexeram nesse aí;
(...) Que comigo não acharam nada não,
eles acharam lá no chão que estava com um monte de roupa de um monte de gente que estava preso lá
, (...)
eles acharam no meio dessas coisas lá;
(...)
Que não sei dizer (a quem pertencia a porção maior de maconha) porque lá em casa não tinha droga
,
não pegaram nada comigo
, um policial ficou segurando eu em um cômodo da casa, outro policial ficou segurando ela no outro cômodo da casa, e
02 PMs saíram de carro e depois só voltaram com uma sacola de droga, só falaram que acharam droga
; (...)
Que não tinha nada lá em casa porque eu não sou traficante;
(...)
Que não sei informar (se a JUCIVANI vende drogas)
, (...) que não tinha amizade intimamente com ela; (...)
Que eu estava saindo da casa, ela estava na calçada já parada já devia ter até um certo tempo;
(...) Que era eu que morava (na casa); (...) Que não sei (o que ela foi fazer lá), ela devia estar passeando, porque ali é um bar, muitas pessoas vão para o bar conversar; (...) Que não (conhecia os policiais); (...)
Que, na verdade, eu ia comprar cigarro para ‘mim’ usar a droga, os caras interromperam meu final de semana;
(...);”. (Fase Judicial – Apelante Tobias – relatório de mídias)

A policial militar
Nayara Rodrigues Belo
, quando ouvida, relatou:

“(...) Que a gente estava em patrulhamento pelo bairro CPA,
e a gente já tinha informações que nessa residência existia mercancia de entorpecente; Que a gente intensificou patrulha pelo local ali, foi quando a gente verificou a suspeita saindo do local, e resolvemos aborda-la
;
Que eu, como policial feminina, fiz a abordagem nela e encontrei umas substâncias análogas à maconha, foi encontrado na residência, na área
, (...)
tinha uma espécie de um tanquinho de lavar roupa, e tinha uma sacola ao lado, nessa sacola havia umas substâncias também de droga
; Que foi quando
o suspeito também estava saindo da residência
, a gente decidiu também aborda-lo, e aí os policiais masculinos que estavam presente
fez a abordagem e também encontrou substância análoga à maconha e quando levamos eles para a delegacia, foi feito uma minuciosa e lá também foi encontrado, se não me engano, pasta base de cocaína;
(...)
Que ele saiu quando a gente começou a fazer ali ao redor dos locais (a abordagem), ele saiu da casa, e a gente decidiu abordar porque a hora que ele viu a gente, ele quis voltar para dentro, e aí a gente fez e ali os policiais também encontraram com ele, se não me engano, ele estava até usando na hora
; (...) Que na hora a gente não escreveu no B.O. que ele estava usando, se não me engano,
ele estava usando na hora, aí a gente levou ele porque estava na residência também e lá foi encontrado
; (...) Que eu como estava como segurança da equipe e estava como policial feminina, eu fiz abordagem nela e
ali do lado de fora perto do tanquinho foi encontrado umas substâncias, aí os meninos encontraram lá dentro,
aí eles que têm que falar; (...)
Que tinham várias drogas, se não me engano, a movimentação em um caderninho escrito
; (...)
Que era movimentação de vendas que a gente sempre encontra normalmente
; (...)
Que tinha insulfilme sim
; (...)
Que eu encontrei a parte que estava na área, que estava ali perto do tanquinho;
Que aí
o que foi encontrado, o restante, foi com os meninos, a parte masculina;
(...)
Que (foi apreendido com o réu) cigarro, substância de maconha, porque pelo vasto tempo de serviço, a gente conhece o cheiro de longe
; (...)
Que em patrulhas, por várias vezes pessoas para a gente e falam: ‘olha, aquela casa ali é um lugar que está tendo mercancia de entorpecente’
, (...)
e aí a gente intensifica patrulha pelo local e aí quando a gente vê as características que as pessoas, populares passam, a gente decide abordar
; (...) Que não (sabíamos quem morava na casa); (...)
Que sim, (sabíamos) que era usado como mercancia de entorpecente
; (...) Que não me lembro não (do que eles disseram sobre a droga e as anotações encontradas);. (...)
Que quanto à residência mesmo (que tinha ciência)
; (...) Que não (fomos em outro local), ficamos nessa residência; (...) Que (éramos) 04, era uma equipe; (...) Que não me recordo dessa informação (de ter repassado a denúncia para a ALI averiguá-la),
mas a gente tinha muito tempo que o pessoal falava que ali era usado como mercancia
, agora não me lembro se, à época, a gente passou para a Inteligência ou não, mas, provavelmente, a Inteligência já tinha essa informação; (...) Que nunca tinha visto ele (Tobias) não; (...)
Que ele estava fumando
; (...) Que ele estava saindo na porta da quitinete; (...)
Que na hora que a gente estava fazendo a abordagem nela, ele saiu, aí a gente também decidiu aborda-lo;
Que o nervosismo foi dela; (...) Que não me recordo (se foi encontrado dinheiro); (...).”. (Fase Judicial – Testemunha

Nayara Rodrigues Belo – relatório de mídias).

O policial militar
Jean Kleber Rodrigues da Silva
, quando ouvido, relatou:

“(...) Que quando a gente estava ali no bairro Jardim Brasil, que entramos para o CPA 4, que foi onde
a gente viu os 02 saindo da casa, na verdade, é uma quitinete, e aí quando eles avistaram a viatura também já demonstrou aquele nervosismo, que a gente logo percebeu ali, e como saiu um primeiro e depois já saindo o outro, o primeiro que saiu tentou voltar, e esbarrou no segundo, a gente já viu esse nervosismo dele, e já
(...)
vimos que tinha algo de errado ali;
(...)
Que, na verdade, é um feminino, que na hora a gente achou até que era um masculino
; (...)
Que na abordagem ali, já foi encontrado ali uma quantidade, não lembro a porção agora, foi encontrado com essa pessoa uma quantidade e dali de fora mesmo nós vimos a outra porção dentro da casa, ali na área, dentro do lote
; (...)
Que estavam os 02 já lá fora
(...)
e decidimos abordar os 02, e com esse feminino foi encontrado essa porção
; (...) Que o tipo exato que foi encontrado com ela não hora ali, não lembro;
Que eu lembro que teve pó e maconha, acho que era pó, eu não tenho a precisão também, eu lembro dos 02, porque lá na delegacia foi encontrado ainda mais com o outro suspeito
, (...)
com o masculino
; (...)
Que nunca tinha ouvido falar (dos 02), mas a região dele ali é conhecida pelo tráfico
; (...)
Que a casa em si nem os 02 eu nunca tinha ouvido falar, mas a região ali é conhecida como ‘boca da pedra’ porque tem um bar ali
; (...)
Que da casa, não, eu afirmo da região ali, da região a gente já tinha bastante informe daquela região, que igual eu ia dizendo, ali próximo tem um bar e aí tem o cruzamento,
(...)
tem bastante correria ali de entorpecente, de venda
(...)
e consumo também
; (...)
Que eu me lembro agora foi essa situação do 02 saindo da casa, e aí o primeiro suspeito tentando voltar e o segundo não tinha entendido ainda e foi um esbarrando no outro;
(...) Que o senhor me esclareceu agora, eu lembrei
que um dos componentes falou que ali também na região, ele não afirmou a casa, falou: ‘vamos entrar nessa rua ali’ que ele tinha visto em alguns serviços antes, alguma coisa assim, ali por perto daquela casa, e quando nós entramos na rua, vimos esses 02
, e foi bem por acaso, foi bem na hora que entramos na rua,
os 02 estavam saindo também da casa, mas ele disse mais ou menos essa situação aí;
(...) Que eu lembro que a gente conduziu no B.O.
lá pó e maconha
, que não lembro se era pó exatamente; (...)
Que quando o senhor se refere a cigarro especificamente pronto para uso, consumo, no caso, não, não me lembro, eu lembro de porção
;
Que eu lembro que a porção maior estava dentro do lote já, dentro da quitinete, na área, e tinha uma porção com ela
; (...)
Que uma base de meia barra de maconha (era a droga que estava na área);
(...)
Que não tem como dar certeza se o que estava na mão dela era também maconha, mas com os 02 foi encontrado isso aí;

Que teve essa primeira porção e teve a segunda que nós achamos dentro da casa já, que era dentro da área ali, e na delegacia foi achado mais uma porção lá
; (...)
Que eu me lembro que o masculino falou que era para uso
, agora não lembro (...) de quem que era a casa; (...) Que só os 02 estavam lá; (...)
Que na abordagem, nós conseguimos pegar eles bem ali mesmo na frente do portão;
(...)
Que não me lembro deles terem negado não (que residiam na casa), inclusive, quando nós perguntamos da outra porção lá, (...) já foi franqueando nossa entrada, e já fomos pegando lá também o que estava lá dentro
; (...) Que o que eu me lembro do rapaz, que eu conversei mais com ele,
ele falou que era para uso
, que com o feminino me lembro de ter perguntado para ela porque ela estava com a droga; (...) Que não lembro (de ter apreendido petrecho); (...) Que não lembro (de caderno); (...)
Que se tiver no boletim de ocorrência, eu confirmo, porque eu não lembro agora o que nós levamos de materialidade ali, eu lembro das drogas, o que mais a gente vê ali;
(...) Que não negaram (que a casa era deles); (...)
Que foi perguntado para ele sobre a droga, e aí eles só falaram que tinham isso aí, e quando chegou na delegacia,
(...)
na revista íntima lá, foi achado o restante
; (...) Que esse comentário foi do policial Avelino, não lembro o nome dele completo;
Que, na verdade, a região ali é bem conhecida por nós da Polícia Militar, pelo tráfico que tem naquela região
, aí quando o Promotor me questionou se alguém da equipe e tal,
me lembrei que um dos componentes tinha mencionado que tinha visto uma correria ali e aí foi por coincidência, nós entramos na rua e
(...) a questão de entrar na rua, não me lembro agora se é a segunda ou terceira casa, mas é bem perto da esquina, então foi
na hora que nós viramos, nós já demos praticamente de frente com eles
; (...) Que a feminino acompanhou a nossa revista ali na casa; (...) Que a revista pessoal foi feita pela soldado Nayara Belo; (...) Q
ue eu conversei com o masculino, e nessa conversa eu já perguntei para ele: ‘o que que é aquilo lá, cara?’
; (...)
Que aí já foi falando o que que era
; (...)
Que eu vi já lá dentro da área da casa, e eu falei: ‘e aquele lá?’; Que (respondeu): ‘aquele lá também é’, e aí já fomos entrando
; (...)
Que já pegamos esse pedaço de maconha que estava lá dentro
; (...)
Que não era totalmente fechada (a sacola), dava para ver; Que como ela estava com uma porção na mão, pode ser que pegaram da sacola e deixaram armazenada ali
; (...) Que estava com ela, tinha lá com ela, pode ser que ela tinha acabado de pegar na sacola; (...) Que quem revistou ela foi o feminino, o feminino que vai poder dizer onde que achou ela, porque eu nem lembro onde pegou a droga, a que estava dentro da casa, fui eu que questionei, porque eu estava mais perto do masculino e falei: ‘e aquele lá, cara?’, e
aí ele já foi falando: ‘aquele lá também é’;
(...)
Que entregaram na hora ali para nós o que era e onde estava
; (...) Que, para mim, o que deu a entender que a casa era dele também; (...)
Que a droga maior foi encontrada na área, e uma porção foi encontrada com o masculino lá na delegacia nas parte íntimas;
(...)
Que se você olha para um perfil de um cara que é usuário, é o perfil dele, é magro, meio desorientado, meio sujo
; (...)

Que em outra casa não (fizemos buscas); (...) Que ninguém se deslocou para outro lugar não; (...) Que não me lembro se dentro da casa nós achamos mais alguma coisa; (...).” (Fase Judicial – Testemunha Jean Kleber Rodrigues da Silva – relatório de mídias).

Como se vê, os agentes policiais apresentaram depoimentos coesos e harmônicos, no sentido de que ao procederam a abordagem dos acusados, apreenderam uma porção de maconha e dinheiro em poder de
Jucivani,
bem como, localizaram, na área frontal da residência de
Tobias,
uma sacola contendo porção maior de maconha, rolos de papel filme e caderno de anotações com indícios de contabilidade da traficância.

Além disso, atestaram que, em revista pessoal no réu
Tobias,
já na unidade policial, foi encontrada porção de pasta base de cocaína, corroborando o vínculo dos acusados com a mercancia ilícita.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos acusados não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra amparo no conjunto probatório, tratando-se de tese isolada frente à robustez das provas colhidas, as quais revelam não se tratar de mera posse para consumo próprio.

Importante ressaltar que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga. Nesse sentido, o Enunciado 07 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT dispõe que o "
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

No caso em análise, os apelantes praticaram a conduta de “trazer consigo” e “manter em depósito substância entorpecente em depósito, totalizando,
2,44 g de cocaína e 281,83g de maconha,
o que, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da efetiva comercialização.

Ademais, as circunstâncias da apreensão — diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionamento típico para fracionamento e venda, presença de apetrechos (papel filme) e registros de contabilidade (caderno com anotações típicas de traficância) — evidenciam, de forma segura, o dolo voltado ao comércio, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRECISAS DO TRÁFICO DE DROGAS – LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – AFERIÇÃO – QUANTIDADE DE MACONHA – MERCÂNCIA – COMPATÍVEL – CONFECÇÃO DE MAIS DE 200 CIGARROS – ESTUDO COMPARADO – MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 7 DO TJMT – USUÁRIO – CONDIÇÃO – NÃO ELIDE RESPONSABILIZAÇÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL Nº 3 DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – (...) – RECURSO DESPROVIDO.

A localização apetrechos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes [porções individuais, “tipo trouxinha” e “tablete”] permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 18.1.2022).

A conduta de manter em depósito e trazer consigo porções de drogas, para preparar e vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância é uma das modalidades de tráfico urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

Tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), sendo irrelevante o fato de os agentes não serem surpreendidos em atos de comércio.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.” (TJMT, Enunciado Criminal 3)

Os depoimentos dos policiais e testemunha presencial, as apreensões de apetrechos e drogas variadas – maconha e cocaína-, são fundamentos idôneos para sustentar a condenação criminal
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078)

“(...)

(N.U 0005482-19.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Insta consignar também, que ainda, que os acusados fossem usuários, este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância e, em sintonia com esse posicionamento é o Enunciado nº
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça, acima já mencionado.

Nesse contexto, à luz do art. 155 do CPP, e considerando a suficiência e coerência da prova oral em consonância com os demais elementos coligidos, impõe-se a manutenção da condenação, em estrita observância ao disposto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, com a agravante do art. 61, I, do mesmo diploma repressivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por pelos recorrentes
TOBIAS RAFAEL GOMES LEITE
e
JUCIVANI RODRIGUES DE SOUZA,
mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pela Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025